Tribunal: TJPA
Processo: 0001076-52.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001076-52.2015.8.14.0007

APELANTE: CLARO S A EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL

APELADO: SIMPLICIO PINTO MONTEIRO RAMOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001076-52.2015.8.14.0007.

APELANTE: CLARO S/A.

ADVOGADOS: RODRIGO BADARÓ- OAB/DF Nº 2.221 E TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA- OAB/DF Nº. 15.118.

APELADO: SIMPLÍCIO PINTO MONTEIRO RAMOS.

ADVOGADA: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO IDENTIFICADA. SÚMULA Nº. 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO S/A,
inconformada com a sentença prolatada pelo. Juízo da Vara Única de Baião, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
SIMPLÍCIO PINTO MONTEIRO RAMOS.

Na exordial (ID n. 9447811 - Pág. 1/8 e 9447812 - Pág. 1), narra o autor, aqui apelado, ser o legítimo proprietário do imóvel situado no Município de Baião, na Travessa Marambaia, Bairro Marambaia, conforme o título de aforamento nº. 289, bem como, do lote vizinho, de acordo com o título de aforamento nº. 290. Em razão de ser o proprietário dos referidos imóveis, a Claro S.A lhe fez proposta de aquisição dos bens, a qual foi recusada, porém, mesmo diante da recursa, a empresa ingressou nos terrenos e deu início às obras, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Apreciados os pedidos, foram julgados parcialmente procedentes, em consequência, foi determinada a reintegração de posse do imóvel, estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para a empresa derrubar o muro construído ao redor dos bens e condenou a requerida ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (ID n. 9447824 - Pág. 14/17, 9447825 - Pág. 1/3).

Inconformada, a Claro S.A. apelou da sentença (ID n. 9447826 - Pág. 13/16 e 9447827 - Pág. 1/15), oportunidade em que alega ser indevida a condenação em danos morais, uma vez que não há indícios nos autos de que a construção do muro causou abalo psíquico e moral ao apelado. Bem como não houve a comprovação do nexo de causalidade entre qualquer ato por si executado e um dano sofrido pelo autor.

Ainda sobre a ocorrência dos danos morais, argumenta o recorrente que, a sentença não foi devidamente fundamentada, não existindo menção quanto ao acontecimento de abalos psicológicos ou emocionais. Por esse motivo, o recorrido sofreu, tão somente, um mero aborrecimento, não configurando qualquer direito à reparação por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, explica que a sentença combatida não levou em consideração o potencial econômico do ofensor e do ofendido, bem como deixou de observar o seu caráter punitivo, educativo, preventivo, proporcional e razoável. Portanto, o valor fixado assumiu o caráter de enriquecimento ilícito, uma vez que se limitou a indicar, sem qualquer parâmetro, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acima dos limites previstos pela jurisprudência do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados, afirma serem excessivos, já que não foi devidamente fundamentada a decisão que o fixou no maior percentual. Deste modo, o seu valor deverá ser reduzido a 10% (dez por cento) sobre a condenação.

No que diz respeito ao ônus sucumbencial, afirma o recorrente que não foram observados os artigos 85 e 86 do CPC, pois ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, o apelado deveria arcar com 40% (quarenta por cento) do valor fixado a título de custas e honorários.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 9447832 - Pág. 1/9), em que reafirma todos os termos da exordial, bem como reforça quanto à ilegalidade do procedimento adotado pela apelante, o cometimento de dano moral,
quantum
indenizatório razoável e verba sucumbencial de acordo com o regramento pátrio. Conclui, ao requerer a manutenção da sentença combatida.

Recebida a apelação (ID n. 11404499 - Pág. 1), os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual deixou de emitir parecer por se tratar o feito de direito disponível e patrimonial, logo, não contemplado no art. 178 do CPC, Recomendação nº. 34/2016 do CNMP e Súmula nº. 189 do STJ (ID n. 11508929 - Pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível, assim como preencheu os pressupostos de admissibilidade, ao que passo à sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência do dano moral, o valor fixado a título de indenização, o percentual dos honorários sucumbenciais e as custas sucumbenciais.

No que diz à ocorrência do esbulho, ao compulsar os autos, identifica-se a confissão do apelante de que adentrou no imóvel do apelado, iniciando as obras para a construção de uma antena (ID n. 9447820 - Pág. 18), fato corroborado pelas fotografias juntadas aos autos pelo autor, aqui apelado (ID n. 9447812 - Pág. 2/6). Atrelando a isso, uma vez comprovado de que o requerente é o possuidor da área vindicada, conforme o título de aforamento no ID n. 9447813 - Pág. 2/3 e 9447814 - Pág. 8, bem como a posse sobre o imóvel lhe foi retirada, resta demonstrado a ocorrência de dano.

Portanto, existindo a violação e configurado o dano, caracteriza-se a responsabilidade por dano moral face ao ato ilícito, surgindo então a obrigação de indenizar, nos termos do art. 5º, V da CF c/c o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Em razão de todo o acima disposto, a apelante foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao apelado, pelo dano moral suportado.

Pois bem. Acerca do
quantum
arbitrado a título de dano moral, como sabido, não há, no ordenamento jurídico, parâmetros legais rígidos para se chegar a um valor.

Por se tratar de questão subjetiva, que se submete a critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, deve o
quantum
ser fixado em razoável compensação ao lesado e adequado desestímulo ao ofensor. A determinação da quantia devida, a título de danos morais, fica, destarte, ao arbítrio do juiz e deve ater-se aos prejuízos morais sofridos pela vítima, obedecendo aos pressupostos essenciais para a sua fixação e levando em consideração as condições socioeconômicas das partes envolvidas.

No caso dos autos, o apelado é o legítimo possuidor do imóvel invadido pela empresa apelante, sendo de conhecimento desta que o imóvel pertencia ao autor, conforme confissão contida nos autos (ID n. 9447820 - Pág. 18), o que não foi suficiente para impedir a construção de um muro ao redor do terreno, o que impediu a livre disposição da parte requerente sobre o bem.

Destarte, atento às circunstâncias de fato e de direito contidas no processo, observando os critérios antes mencionados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado em favor do autor, encontra-se adequado ao caso em questão, sem traduzir ganho injustificado, tampouco penalidade excessiva, sendo o bastante para delinear o necessário caráter pedagógico da condenação.

Fica, portanto, mantido o valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

Acerca dos honorários advocatícios, a sentença recorrida o fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, montante que deve refletir o esforço do advogado no patrocínio da causa, bem como a dificuldade do trabalho realizado e o tempo gasto na execução do serviço, sem, contudo, deixar de lado a importância da demanda (art. 85, §2º do CPC).

Diante desses parâmetros, é certo que os
honorários
fixados pelo juízo sentenciante atenderam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aferiu valor em patamar adequado à hipótese vertente, pois, o
quantum
da condenação em danos morais não é excessivo, o que assegura a justiça dos honorários sucumbenciais. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.991.684/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sobre as custas sucumbenciais, igualmente deverá ser mantido o capítulo sobre o tema, pois, nos termos da Súmula nº. 326 do STJ,
na “ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência
recíproca”.

Logo, mesmo diante do pedido de indenização por danos morais ter sido estipulada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a efetiva condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o pedido inicial é meramente estimativo, o que não implica a sucumbência recíproca (
REsp 1.837.386
).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85, §11 do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência em razão de terem sido fixados em seu máximo.

E o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 02/02/2023